Tribunal: STF
Processo: ARE 1376317
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL E URBANÍSTICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À MORADIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. DANO AO MEIO AMBIENTE. REMOÇÃO DE MORADORES EM ÁREAS DE RISCO E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Ação Civil Pública - Propositura em face de Município - Pretensão da remoção de moradores de área de risco e proteção ambiental - Questão ambiental acessória, que não atrai a competência das Câmaras Especializadas do Meio Ambiente. Prova robusta acerca da área de preservação permanente irregularmente ocupada e dos riscos à vida de ocupantes, além de degradação ambiental - Responsabilidade do Município - Dever de regularização da área por meio de obras de infraestrutura - Situação de risco comprovada Omissão no exercício do Poder de Fiscalização Intelecção do art. 30, VIII, da CF - Impossibilidade de mantença de todos os ocupantes na área - Iminente risco à vida de parte dos ocupantes - Impraticabilidade de regularização fundiária - Sentença de procedência do pedido. Recurso não provido” (fl. 2, e-doc. 23).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, o art. 6º e o inc. IX do art. 23 da Constituição da República. Argumenta que a determinação de remoção dos ocupantes de área de risco e de preservação ambiental, sem o devido estudo técnico para regularização fundiária, afrontaria os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à moradia. Ressalta que as providências sobre políticas públicas habitacionais a serem tomadas não seriam de responsabilidade exclusiva do Município (e-doc. 25).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 27). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a r. decisão ora agravada merece reforma, vez que o v. acórdão hostilizado por recurso extraordinário viola comando constitucional e o caso vertente não se enquadra nos ditames da Súmula 279 e 636 desse C. STF” (fl. 7, e-doc. 29).



    Salienta que “o v. acórdão – então hostilizado por meio de recurso extraordinário – ao manter a r. sentença no capítulo que determina a remoção dos ocupantes de faixa de APP e non aedifícandi ao longo dos cursos d'água compreendidos na área descrita na peça de ingresso, bem como na desocupação das áreas ou faixas em que são terminantemente proibidos o desmatamento, remoção de cobertura vegetal, obras ou edificações, sem a elaboração de prévios estudos técnicos a analisar a possibilidade de regularização fundiária do parcelamento em tela, nega vigência/viola diretamente a Constituição Federal em relação a princípios caros como a dignidade da pessoa humana e o direito social à  moradia” (fl. 10, e-doc. 29).



    Assevera que “não é competência exclusiva dos Municípios a elaboração, implantação e execução das medidas decorrentes das políticas habitacionais. Por ordem constitucional (art. 23, IX, da CF), trata-se de competência comum da União, Estados e Municípios” (fl. 10, e-doc. 29).



    Assinala que “não há presença, no caso em tela, de revisão de provas colhidas no curso do feito a ensejar a incidência da citada súmula 279 do STF” (fl. 11, e-doc. 29).



    Enfatiza que “se buscou em sede de recurso extraordinário foi a aplicação, ao caso em comento, do quanto consubstanciado no artigo 1º, III (dignidade da pessoa humana), art. 6º (direito à moradia) e art. 23, IX (pacto federativo quanto à implantação e execução de políticas habitacionais) – negados pelo Tribunal Bandeirante – situação que não demanda o revolvimento de elementos fáticos-probatórios do processo” (sic, fl. 12, e-doc. 29).



    Pede “seja reformada a r. decisão denegatória para que, então, seja admitido o presente recurso de agravo por esse Excelso Supremo Tribunal Federal, com o seu regular processamento, e que este seja convertido em recurso extraordinário, conferindo-lhe, ao final, provimento de forma a reformar o v. acórdão em testilha” (fls. 14-15, e-doc. 29).



    5. Vista urgente à Procuradoria-Geral da República pelo prazo legal (inc. XV do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    6. Ultrapasso o prazo, com ou sem parecer, retornem-me os autos imediatamente.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora